Tribunal: STF
Processo: HC 97060
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO 
   ORAL. FALTA DE OPORTUNA COMUNICAÇÃO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. 
   INSUBSISTÊNCIA DO JULGAMENTO. 
1. Em que pese o requerimento 
   expresso da defesa, não houve comunicação ao impetrante da data 
   de apresentação do processo em mesa para julgamento. 
2. Questão
   de ordem que se resolve para declarar a insubsistência do 
   julgamento ocorrido na Sessão de 19 de maio de 2009.